Tribunal: TJSP
Processo: 2221051-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221051-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que são agravantes YUKIKO
HIROTA, CHITOCE HIROTA MARSARE, SUSUMU HIROTA, HELENA FUMI
HIROTA, MARIO HIROTA, MICHIO HIROTA, NELSON TAKANORI HIROTA,
WILSON HATIRO HIROTA (INVENTARIANTE), KISHIN HIROTA (ESPÓLIO) e
HIROKO HIROTA (ESPÓLIO), são agravados O JUÍZO e PROCURADORIA DA
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221051-88.2019.8.26.0000 -Voto no 0459 – JEMM - RRVT
2
Agravo de Instrumento n.o 2221051-88.2019.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1002450-65.2019.8.26.0281
Agravantes: Yukiko Hirota, Chitoce Hirota Marsare, Susumu Hirota, Helena Fumi
Hirota, Mario Hirota, Michio Hirota, Nelson Takanori Hirota e Wilson Hatiro Hirota
Agravado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Itatiba
Juíza: Dra. Renata Heloisa da Silva Salles
Voto n.o 0459
Agravo de instrumento. Inventário. Recolhimento do ITCMD
após 180 dias da abertura da sucessão. Ausência de
justificativas capazes de configurar justo motivo, nos termos
do artigo 17, §1o, da Lei Estadual n.o 10.705/2000, para
autorizar a pretendida dilação de prazo. Multa devida no caso
vertente. Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Yukiko Hirota,
Chitoce Hirota Marsare, Susumu Hirota, Helena Fumi Hirota, Mario Hirota, Michio
Hirota, Nelson Takanori Hirota, e Wilson Hatiro Hirota contra decisão (fls. 222 dos
autos na origem) proferida na ação de inventário conjunto dos bens de Kishin Hirota e
Hiroko Hirota, processo n.o 1002450-65.2019.8.26.0281 que, entre outras matérias,
indeferiu a pretensão de isenção da multa prevista no artigo 21, inciso I, da Lei Estadual n.o
10.705/2000, imposta em desfavor dos herdeiros diante da ausência de aforamento do
inventário e subsequente recolhimento do ITCMD dentro do prazo legal de centro e oitenta
dias contados da abertura da sucessão.
O indeferimento das justificativas apresentadas a fim de obter a
dilação do prazo para recolhimento do imposto causa mortis e, via de consequência,
relevar a multa imposta pela Fazenda do Estado de São Paulo, é o único ponto objeto do
recurso.
Aduzem os recorrentes, em suas razões, que i) o atraso para ajuizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221051-88.2019.8.26.0000 -Voto no 0459 – JEMM - RRVT
3
o inventário deu-se em razão da tentativa anterior de solucionar a questão
extrajudicialmente; ii) foram induzidos a erro pelo 4o Cartório de Notas de São Caetano do
Sul, o que está sendo apurado perante o juízo correcional competente por meio do pedido
de providências n.o 1005322-74.2019.8.26.0565; iii) não estavam obrigados a saber que a
interdição de um dos herdeiros constitui impedimento para ultimar o inventário pela via
extrajudicial; iv) foi preciso aguardar o envio de documentação do Japão pelos sucessores
que lá residem; e concluíram que v) à vista de todos os argumentos, bem caracterizado o
justo motivo para autorizar a dilação do prazo pela autoridade judicial.
Requerem, assim, seja concedida a antecipação da tutela recursal,
objetivando o imediato prosseguimento do inventário com acolhimento da justificativa
apresentada para não terem ajuizado a ação no prazo legal; ao final, pugnam o provimento
do recurso e a reforma da decisão agravada.
Pela decisão de fls. 17/18, o Eminente Desembargador Luiz
Antonio de Godoy, ao substituir este relator em razão de impedimento ocasional, indeferiu
a antecipação da tutela recursal almejada.
Intimada a agravada, apresentou contraminuta (fls. 22/25).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 28/31).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Colhe-se dos autos na origem que em 7/6/2019 foi aforado o
inventário conjunto dos bens deixados em virtude do falecimento de Kishin Hirota, em
8/10/2013, e de Hiroko Hirota, em 10/8/2018.
Sucede que ao providenciar o recolhimento do ITCMD para
posterior homologação da partilha, os herdeiros foram notificados da existência de
diferença devida à Fazenda do Estado de São Paulo a título de multa imposta em virtude do
descumprimento do prazo legal para ajuizamento do inventário e recolhimento do tributo,
conforme previsão contida no artigo 21, inciso I, da Lei Estadual n.o 10.705/2000.
Diante disso, pugnaram a dilação do prazo, arrimados no parágrafo
1o, do artigo 17, de indigitado diploma legal, por entenderem que o atraso decorreu de justo
motivo, o que lhes permitiria deixar de pagar a multa cobrada pela Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221051-88.2019.8.26.0000 -Voto no 0459 – JEMM - RRVT
4
Ao examinar a questão, a magistrada condutora do processo em
primeiro grau de jurisdição indeferiu o pedido dos sucessores, em decisão assim
fundamentada:
''A despeito das justificativas apresentadas, não há lastro para a
isenção da multa do ITCMD, porquanto o caput e o §1o do artigo
610 do Código de Processo Civil são claros ao dispor que,
havendo incapaz não é possível o inventário extrajudicial ("Art.
610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á
ao inventário judicial. § 1o Se todos forem capazes e concordes, o
inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a
qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro,
bem como para levantamento de importância depositada em
instituições financeiras.").
Não obstante, o artigo 21, inciso I da Lei Estadual n.o10.705/2000
é claro ao impor a multa diante da ausência de requerimento do
inventário/arrolamento dentro do prazo de 60 dias da abertura da
sucessão, o que não ocorreu no caso vertente. Afinal, o Sr. Kishin
Hirota faleceu em 08/10/2013 (fl.18) e a Sra. Hiroko Hirota
faleceu em 10/08/2018 (fl.32), enquanto que a demanda foi
proposta apenas em 07/06/2019.''
Pois bem.
Malgrado as justificativas apresentadas pelos recorrentes, exato que
o pedido de providências registrado sob n.o 1005322-74.2019.8.26.0565 foi recentemente
julgado improcedente, a afastar a responsabilidade da tabeliã do 4o Cartório de Notas de
São Caetano do Sul pela devolução de valores (R$ 1.100,00) atinentes aos serviços
prestados na tentativa de realizar o inventário extrajudicial diretamente naquela serventia,
especialmente por não ter se comprovado que a notária detinha conhecimento prévio acerca
da condição de interdito de um dos herdeiros.
No mais, como se infere daquele procedimento, as tratativas para
realização do inventário extrajudicial, na época tão somente em razão do falecimento de
Kishin Hirota, foram encetadas em 2017, anos após o passamento do de cujus, ocorrido em
2013, o que, segundo se entende, já seria suficiente para justificar a imposição da multa
imposta pela Fazenda do Estado de São Paulo.
Não bastasse isso, não se descura que, regra geral, à parte não
socorre a alegação de desconhecimento de lei, afinal ''Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece.'', como estabelece o artigo 3o da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro, mormente diante de previsão expressamente contida no Novo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221051-88.2019.8.26.0000 -Voto no 0459 – JEMM - RRVT
5
de Processo Civil (artigo 610, §1o), reprodução do vetusto artigo 982 da Lei Processual de
1973.
Portanto, por qualquer ângulo que se examine a questão, as
justificativas apresentadas pelos recorrentes não ganham contornos de justo motivo apto a
dilatar o prazo para recolhimento do ITCMD e a relevar a multa imposta pela Fazenda do
Estado, a chancelar o acerto da decisão impugnada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator